Tribunal: TJDFT
Processo: 0724718-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724718-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALLACE ANDRADE AZEVEDO AGRAVADO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Wallace Andrade Azevedo contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em cumprimento de sentença (proc. no 0713918-76.2019.8.07.0007), rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante (ID no 66945241, págs. 1-3). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Primeiramente, é forçoso reconhecer que a exceção de pré executividade, instituto reconhecido pela doutrina e jurisprudência, somente será admitida em hipóteses excepcionais, quando houver discussão de questões afetas aos pressupostos processuais e às condições da ação, ou qualquer outra questão arguível de ofício, desde que seja prescindível a dilação probatória. Por conseguinte, ao contrário do que faz crer o executado, exige-se dilação probatória para apurar a eventual impenhorabilidade da verba discutida, não se prestando ao reconhecimento a mera alegação da parte. Em outras palavras, consoante abalizada jurisprudência, a exceção de pré-executividade é via inadequada para discutir a eventual impenhorabilidade de valores. [...] Na espécie, a contas bancárias objetos de constrição tiveram o seu caráter de poupança desvirtuado em razão da realização de diversas compras à vista com o saldo dos valores depositados (ID 63850294 e 63851295). Em outras palavras, constatado que as contas bancárias não ostentam o caráter de poupança, porquanto são utilizadas como verdadeiras contas correntes, a norma atinente à impenhorabilidade dos valores deve ser mitigada, de modo a permitir a penhora dos numerários ali depositados. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado. [...]” Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que o bloqueio efetivado em sua conta bancária recaiu sobre verbas de natureza salarial que estavam depositadas em conta poupança e, portanto, seriam impenhoráveis. Discorre sobre a proteção conferida aos valores depositados em conta poupança que não excedam 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, inciso X do CPC e pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso para reconhecer a impenhorabilidade da quantia bloqueada em sua conta poupança (R$ 2.333,69). No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Passo à análise do preenchimento desses requisitos. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. Nos termos do art. 833, IV do CPC são impenhoráveis: “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” [grifado na transcrição]. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. No caso, a decisão recorrida destacou que apesar de as quantias terem sido bloqueadas em conta poupança, o agravante a utiliza como conta corrente, fato evidenciado pelas movimentações bancárias e pelas compras realizadas, nos termos dos extratos anexados ao ID no 63850294 e seguintes. Logo, há o desvirtuamento da natureza de poupança, o que autoriza a realização da constrição. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS EM CONTA-POUPANÇA. POSSIBILIDADE. DESVIRTUAMENTO. UTILIZAÇÃO COMO CONTA-CORRENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Todavia, é possível a relativização da regra de impenhorabilidade em casos de desvirtuamento da conta poupança. 2. No caso dos autos, os elementos probantes nos autos, a exemplo os extratos bancários, demonstram que a conta poupança de titularidade do executado é utilizada como conta corrente, o que afasta a regra da impenhorabilidade prevista no inciso X, do art. 833, do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1239100, 07188364720198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)"[grifado na transcrição] Registre-se que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC5, objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. O agravante não se desincumbiu do ônus de provar que a penhora efetivada por meio do sistema Bacenjud comprometerá a sua subsistência, pois somente foram apresentados argumentos no sentido de que as verbas seriam totalmente impenhoráveis, pois encontradas em conta poupança, cuja controvérsia já foi afastada por precedentes do STJ (AgInt no REsp 1732092/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) e também deste Tribunal (Acórdão 1260351, 07049686520208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. Desse modo, nessa via de estrita delibação e sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único, todos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada, Rede D'or São Luiz S.A. para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 2a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 22 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO